Tribunal: TJBA
Processo: 8068135-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068135-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALZIRA XAVIER MOIZINHO

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravo de Instrumento insurge-se contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça da Agravante, condicionando o benefício ao pagamento de custas processuais de R$ 119,60, sob o fundamento de que sua renda líquida mensal de R$ 2.700,00 seria suficiente para arcar com as despesas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a Agravante demonstrou insuficiência de recursos que justifique a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.
4. O § 3º do art. 99 do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar elementos concretos que infirmem essa presunção.
5. A Agravante comprovou renda líquida de R$ 2.700,00 e alegou destinação integral para o sustento familiar, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade de sua declaração.
6. A jurisprudência do STJ confirma que, na ausência de provas concretas em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova concreta para afastá-la. 2. A insuficiência de recursos que comprometa a subsistência própria ou familiar justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1051800/MG; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG; STJ, AgRg no REsp 1047861/RS; TJ-BA, Apelação n. 0301330-39.2016.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8068135-73.2024.8.05.0000 em que figura como parte recorrente
ALZIRA XAVIER MOIZINHO
e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data constante no sistema.

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Juiz Substituto de 2º Grau - Relator